Tribunal: TJES
Processo: 5009811-38.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL EM PLATAFORMA DIGITAL. SERASA LIMPA NOME. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1) Apelação cível interposta por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado contra sentença que declarou a inexigibilidade de dívida prescrita e determinou a exclusão de registros em plataformas de crédito, sob pena de multa. O apelante alega, em síntese, que a prescrição não impede a cobrança administrativa; e que a plataforma "Serasa Limpa Nome" não constitui cadastro de inadimplentes, mas instrumento de negociação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) Há três questões em discussão: (i) definir se a prescrição do débito impede a cobrança extrajudicial, inclusive em plataformas digitais como "Serasa Limpa Nome"; (ii) avaliar a legalidade do registro de dívida prescrita em tais plataformas, considerando a vedação contida no Código de Defesa do Consumidor; (iii) verificar a adequação da fixação dos honorários advocatícios por equidade, diante do baixo valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) O artigo 982 (I) do CPC estabelece que o reconhecimento de IRDR em outro tribunal de justiça, fora da jurisdição do TJES, não exige a suspensão de processos em tramitação local, em razão do limite territorial de jurisdição.

4) Nos termos do § 1º do art. 43 do CDC, é vedado o registro de informações negativas referentes a débitos com prazo superior a cinco anos, sendo a proibição objetiva e aplicável independentemente de impacto no crédito do consumidor ou divulgação a terceiros.
5) A prescrição atinge a pretensão, tanto judicial quanto extrajudicial, inviabilizando qualquer forma de cobrança de dívida prescrita, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp nº 2.088.100/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17/10/2023).

6) O uso da plataforma "Serasa Limpa Nome" para cobrança indireta de dívidas prescritas caracteriza coerção inadequada, sugerindo que o débito é exigível, o que contraria os direitos do consumidor e os princípios norteadores da prescrição.

7) A fixação de honorários por equidade é cabível, conforme o art. 85, § 8º, do CPC, diante do valor irrisório da causa (R$ 710,38), assegurando remuneração digna ao advogado, em consonância com o Tema 1.076 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1) A prescrição da pretensão alcança tanto a cobrança judicial quanto a extrajudicial, vedada qualquer forma de exigência de débito.

2) O registro de dívida prescrita em plataformas digitais como "Serasa Limpa Nome" constitui meio de cobrança indireta e afronta o § 1º do art. 43 do CDC.

3) A fixação de honorários por equidade é admissível em causas de valor irrisório, atendendo ao disposto no § 8º do art. 85 do CPC.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 43, § 1º, e 85, §§ 8º e 11; CDC, art. 43, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.088.100/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17/10/2023, DJe de 23/10/2023; TJES, Apelação Cível nº 5002563-67.2022.8.08.0047, rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 10/04/2024; TJES, Apelação Cível nº 5005949-73.2023.8.08.0014, rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 09/08/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009811-38.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

APELADO: DAYANE DE ALMEIDA PACHECO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL EM PLATAFORMA DIGITAL. SERASA LIMPA NOME. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1) Apelação cível interposta por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado contra sentença que declarou a inexigibilidade de dívida prescrita e determinou a exclusão de registros em plataformas de crédito, sob pena de multa. O apelante alega, em síntese, que a prescrição não impede a cobrança administrativa; e que a plataforma "Serasa Limpa Nome" não constitui cadastro de inadimplentes, mas instrumento de negociação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) Há três questões em discussão: (i) definir se a prescrição do débito impede a cobrança extrajudicial, inclusive em plataformas digitais como "Serasa Limpa Nome"; (ii) avaliar a legalidade do registro de dívida prescrita em tais plataformas, considerando a vedação contida no Código de Defesa do Consumidor; (iii) verificar a adequação da fixação dos honorários advocatícios por equidade, diante do baixo valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) O artigo 982 (I) do CPC estabelece que o reconhecimento de IRDR em outro tribunal de justiça, fora da jurisdição do TJES, não exige a suspensão de processos em tramitação local, em razão do limite territorial de jurisdição.

4) Nos termos do § 1º do art. 43 do CDC, é vedado o registro de informações negativas referentes a débitos com prazo superior a cinco anos, sendo a proibição objetiva e aplicável independentemente de impacto no crédito do consumidor ou divulgação a terceiros.
5) A prescrição atinge a pretensão, tanto judicial quanto extrajudicial, inviabilizando qualquer forma de cobrança de dívida prescrita, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp nº 2.088.100/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17/10/2023).

6) O uso da plataforma "Serasa Limpa Nome" para cobrança indireta de dívidas prescritas caracteriza coerção inadequada, sugerindo que o débito é exigível, o que contraria os direitos do consumidor e os princípios norteadores da prescrição.

7) A fixação de honorários por equidade é cabível, conforme o § 8º do art. 85 do CPC, diante do valor irrisório da causa (R$ 710,38), assegurando remuneração digna ao advogado, em consonância com o Tema 1.076 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1) A prescrição da pretensão alcança tanto a cobrança judicial quanto a extrajudicial, vedada qualquer forma de exigência de débito.

2) O registro de dívida prescrita em plataformas digitais como "Serasa Limpa Nome" constitui meio de cobrança indireta e afronta o § 1º do art. 43 do CDC.

3) A fixação de honorários por equidade é admissível em causas de valor irrisório, atendendo ao disposto no § 8º do art. 85 do CPC.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 43, § 1º, e 85, §§ 8º e 11; CDC, art. 43, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.088.100/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17/10/2023, DJe de 23/10/2023; TJES, Apelação Cível nº 5002563-67.2022.8.08.0047, rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 10/04/2024; TJES, Apelação Cível nº 5005949-73.2023.8.08.0014, rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 09/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em aferir se a prescrição de débitos impede a cobrança extrajudicial e a manutenção do nome do devedor em cadastros como o “Serasa Limpa Nome”.

Inicialmente, à luz da literalidade do inciso I do art. 982 do CPC, a existência de IRDR instaurado em Tribunal de Justiça diverso, de outra Unidade Federativa, não exige a suspensão de ação em trâmite no TJES que verse idêntica questão de direito, devendo ser observado o limite territorial da jurisdição:

Art. 982. Admitido o incidente, o relator:

I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos,
que tramitam no Estado ou na região
, conforme o caso;

Como cediço, o § 1º do art. 43 do CDC estabelece:
“
Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos”.

A prescrição do débito informado é fato incontroverso, sequer refutado pelo recorrente (inciso II do art 374 do CPC).

Conquanto não tenha sido demonstrado que o apontamento do débito prescrito na plataforma “Serasa Limpa Nome” tenha impactado negativamente o
score
da apelada, é de se considerar que, independentemente dos efeitos secundários da anotação, o pedido recursal
não
merece ser acolhido.

Sobre o assunto,
Agnelo Amorim Filho
salienta que a
prescrição
atinge primeiramente a
pretensão
e, indiretamente, o direito de ação (
actio)
.

O Código Civil Alemão – marco teórico do CCB/2002 – definiu a
pretensão
como “poder de exigir de outrem uma prestação”, seja em juízo ou fora dele.

Nesse desiderato, sob o ponto de vista lógico-jurídico, o débito prescrito não pode ser cobrado pela via extrajudicial. É de se conferir:

“Foi, talvez, para atender a tais situações, que o Código Civil alemão introduziu em seu texto, exatamente na seção que trata da prescrição, o conceito de pretensão (Anspruch), que é extremamente útil na prática: ‘O poder de exigir de outrem uma prestação’ (§ 194). E acrescentou, no § 198: ‘A prescrição começa com o nascimento da pretensão’. Acentue-se que, quando o mencionado Código, em seu 194, fala em ‘poder de exigir’,
está subentendido que é o poder de exigir extrajudicialmente (tendo em vista a possibilidade de realização espontânea do direito por parte do sujeito passivo), e não o poder de exigir por via judicial
. Esse último constitui a ação propriamente dita (ou ação judicial), e corresponde ao outro sentido que os romanos davam à actio.

[...]

Desde que o início do prazo prescricional é determinado pelo nascimento da pretensão, segue-se, dai, como conclusão lógica e inevitável, que a primeira coisa atingida pela prescrição é a pretensão, e não a ação.

[...]

Em resumo: a ação, que é posterius lógico em relação à pretensão, é atingida apenas indiretamente pela prescrição:
desde que uma pretensão fica encoberta pela prescrição, também fica encoberta a ação
porventura originada daquela pretensão (ou que tinha na mesma pretensão uma das condições para o seu exercício).

[...]

Compreende-se facilmente o motivo da escolha da pretensão como termo inicial do prazo de prescrição. É que o estado de intranqüilidade social que o instituto da prescrição procura limitar no tempo, não resulta somente da possibilidade de propositura da ação, mas também de um fato que sempre lhe é anterior, e que pode até ocorrer sem que haja nascido a ação: a possibilidade de exercício da pretensão.
Pouco, ou nada, adiantaria paralisar a ação, com o objetivo de alcançar aquela paz social, se a pretensão permanecesse com toda sua eficácia
.”
1

Conforme orientação sufragada pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça,
a prescrição alcança tanto a pretensão judicial quanto a extrajudicial
, inviabilizando a cobrança administrativa

de
débitos
:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO.
COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE
. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. [...] 2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito. 3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica. 4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada. 5.
A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo. 6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito
. 7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido. 8. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.)

Emergem os seguintes precedentes deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002563-67.2022.8.08.0047 APELANTE: SONIA CATARINO SANTOS APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A. RELATORA DESIGNADA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. DÍVIDA PRESCRITA. SENTENÇA QUE NÃO RECONHECE A IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. CESSÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGÍTIMA A COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Recentemente o Col. STJ firmou entendimento no sentido de que “o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito
. (...)” (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). 2. Muito embora lícita a cessão de créditos entre empresas,
indevida a cobrança da dívida reconhecidamente prescrita, bem como a manutenção de tal informação na plataforma da empresa cessionária
. 3. Recurso conhecido e provido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 26 de março de 2024 RELATORA DESIGNADA (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5002563-67.2022.8.08.0047, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/Apr/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA – INSCRIÇÃO NO “SERASA LIMPA NOME” – MEIO DE COBRANÇA INDIRETO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE FORMA EQUITATIVA – BAIXO VALOR DA CAUSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia reside da legitimidade da inscrição de dívida prescrita no portal “Serasa Limpa Nome”. 2. O “Serasa Limpa Nome” se apresenta como uma facilitadora para a renegociação de dívidas, não sendo equiparado a um cadastro de inadimplentes. 3. No entanto, na prática,
a referida plataforma representa um meio de cobrança indireta da dívida, já que pode ser acessado pelas instituições financeiras que concedem crédito para consultar o “histórico” do consumidor, o que afronta o recente entendimento do STJ, no sentido de que “reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito”. 4. Sentença reformada para reconhecer a ilegalidade da cobrança do débito prescrito por qualquer meio, em especial o “Serasa Limpa Nome”
. 5. Caso concreto em que o valor da causa é irrisório, o que autoriza a apreciação equitativa dos honorários, nos termos do disposto no art. 85, § 8º, do CPC, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), de acordo com os critérios previstos nos incisos I a IV, § 2º do artigo 85 do CPC 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5005949-73.2023.8.08.0014, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 09/08/2024)

Assim, ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo, porquanto não é apenas em juízo que se exercem as pretensões.

O uso da plataforma “Serasa Limpa Nome” para apontamento de débitos prescritos é via de coerção indireta, com potencial de causar impressão de que a dívida pode ser exigida e que o estado de inadimplência pode impactar a pontuação de crédito, mormente se considerado que o birô salvaguarda em sigilo o modelo estatístico utilizado para cômputo do
score
.

Ademais, a proibição do § 1º do art. 43 do CDC é
objetiva
, bastando seja a informação negativa e superior a 5 anos e, para tanto, não se exige seja pública ou acessível por terceiros:

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão,
não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos
.

Saliente-se, por oportuno, o teor do Enunciado n.º 11 da Seção de Direito Privado da Corte Estadual de São Paulo:

Enunciado nº 11 –
A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilícita
. O seu registro na plataforma “Serasa Limpa Nome” ou similares de mesma natureza, por si só, não caracteriza dano moral, exceto provada divulgação a terceiros ou alteração no sistema de pontuação de créditos: score.

Em virtude do pequeno valor atribuído à causa (R$ 710,38), a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 atente ao disposto nos §§ 8º e 8º-A do art. 85 do CPC, remunerando dignamente o advogado, segundo a inteligência do item “ii” do Tema n.º 1.076 do STJ:

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em R$ 200,00.

É como voto.

1
AMORIM FILHO, Agnelo: Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para identificar as ações imprescritíveis. Disponível em:
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/17562/mod_resource/content/1/CRITERIO%20CIENTIFICO%20PRESCRICaO%20e%20DECADENCIA-2.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão plenário virtual: 24-28/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões